Tribunal: TCU
Processo: 039.362/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria do Senado Federal

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de Edimar Martins de Rezende, ex-servidor do Senado Federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar legal o ato de concessão inicial de aposentadoria de Edimar Martins de Rezende, concedendo o registro ao ato correspondente; 9.2. dar ciência deste acórdão ao Senado Federal, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.